Tribunal: TJPA
Processo: 0015106-78.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015106-78.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCINICE SILVA DA CONCEICAO TORRES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCINICE SILVA DA CONCEICAO TORRES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DE CAUSÍDICO. POR SE TRATAR DE ATO CITATÓRIO NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM INDICAÇÃO DE CAUSÍDICO. ATO PRATICADO NA PESSOA DO GERENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO ANTE ESVAZIAMENTO DO SEU OBJETO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015106-78.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
FRANCINICE SILVA DA CONCEICAO TORRES

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO SA e
por
FRANCINICE SILVA DA CONCEICAO TORRES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo realizado em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito não foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação, arguindo preliminarmente a nulidade de sua citação, posto que não teria sido feita na pessoa do advogado indicado e no mérito sustentando a reforma da sentença, em razão da existência de contrato efetivamente firmado pela Apelada.

A Autora também interpôs recurso de Apelação pretendendo a majoração do valor arbitrado e título de danos morais, além de insurgir-se contra o termo inicial fixado em sentença para computo de juros.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015106-78.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:
FRANCINICE SILVA DA CONCEICAO TORRES

ADVOGADO:
THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Requerido e passo a sua análise.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO SA e
por
FRANCINICE SILVA DA CONCEICAO TORRES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Preliminarmente o Banco Apelante arguiu nulidade da sua citação em razão de não ter sido observado o nome do patrono.

Sem qualquer fundamento fático ou jurídico a sua pretensão, posto que estamos diante de ato CITATÓRIO. Assim, não havia sequer qualquer causídico indicado para fins de comunicação de atos processuais.

Analisando o ato, vê-se que este fora praticado na pessoa do gerente da agencia bancária, o qual possuiu legitimidade para tal fim.

Ainda que não o tivesse, pela Teoria da Aparência, sua citação deveria ser considerada válida, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito, entretanto, entendo que assiste razão ao Banco Apelante, senão vejamos.

Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo em renegociação de dívida firmado que contém a assinatura da Autora, bem como possui em mãos toda a documentação pessoal do cliente.

Logo, os referidos descontos diretamente da conta da autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

É de se considerar, ainda, que a Autora propôs 13 ações contra diversas instituições bancárias, com a mesma finalidade, o que diante do que vem acontecendo em nosso Estado a título de demandas predatórias, deve ser levado em consideração, logicamente em cotejo com as demais provas constantes nos autos.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Em decorrência disto, reta prejudicada a análise do Recurso de Apelação interposto pela parte Autora, motivo pelo qual seu Apelo não deve ser conhecido.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo Banco e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar totalmente improcedente a ação, invertendo com isso o ônus sucumbência, sendo que a cobrança permanecera suspensa no prazo legal, por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.

Como consequência, DEIXO DE CONHECER do Recurso da parte Autora, em decorrência de sua perda de objeto.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025